Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007013-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: THIAGO PERES MENEZES
AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Faz jus à assistência judiciária aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS).
Agravo de Instrumento n. 1007013-84.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não houve a constituição em mora porque não foi regularmente notificado, visto que a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “mudou-se”.
Afirma que reside no mesmo local indicado no contrato há muitos anos, tanto é que recebe as correspondências normalmente, e sempre há alguém no local para o recebimento de encomendas, além de ser conhecido por toda a vizinhança.
Efeito suspensivo indeferido (ID 126294652).
Contraminuta no ID 128725669.
É o relatório.
Justiça gratuita
Conforme entendimento do STJ, para concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).
Também já se consagrou o posicionamento de que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do postulante (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).
Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão do benefício.
Assim, defiro o benefício da gratuidade ao agravante.
Mérito
O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença mas devolvida pelo motivo “mudou-se”.
Segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.
Ainda que o agravante tenha apresentado documentação para amparar seu argumento, prevalece a informação prestada pelos Correios.
Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1944003 MG 2021/0183060-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)
E também:
REsp 1.592.422/RJ;
REsp 1.828.778/RS;
REsp 1.860.426/RS;
REsp 1.926.694/MG;
AgInt no AREsp 1.388.337/SP.
Deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS). (AP 1013807-32.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2021)
E ainda:
AI 1018705-51.2020.8.11.0000;
AP 1040255-13.2019.8.11.0041;
AP 1000441-93.2020.8.11.0029;
AP 1007506-84.2020.8.11.0015;
AP 1008716-10.2019.8.11.0015.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator